Tribunal: TJBA
Processo: 8013165-06.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8013165-06.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Gabriel Gomes de Jesus Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. VÍDEO DA EXECUÇÃO. ADMISSIBILIDADE, PROVA INDICIÁRIA. CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA DIGITAL. FALHAS PROCEDIMENTAIS SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. QUALIFICADORAS DO MEIO CRUEL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não se configura excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia limita-se a expor, de forma técnica e comedida, os elementos indiciários que justificam a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, sem antecipação de juízo de valor sobre a culpabilidade. A alegação de ilicitude do vídeo que documenta o crime, sob a ótica da quebra da cadeia de custódia e ausência de perícia, não se sustenta diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP, sobretudo quando corroborado por outras provas válidas. A materialidade delitiva restou comprovada por laudo de necropsia e exame pericial do local do crime, confirmando a causa violenta da morte e o esquartejamento da vítima. Os indícios de autoria funda-se em depoimentos de agentes da Polícia Civil e elementos colhidos na investigação, que vinculariam o recorrente à ordem de execução. As qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima estão minimamente amparadas nos autos e não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, devendo ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, sob pena de afronta à soberania do Júri. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8013165-06.2024.8.05.0039, em que é recorrente GABRIEL GOMES DE JESUS e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR